Tribunal: TJDFT
Processo: 0701878-39.2022.8.07.0013
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRELIMINAR. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS MAIS BRANDAS. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A situação de excepcionalidade trazida pela Pandemia de COVID-19 autoriza a realização de audiência por meio virtual (videoconferência), na forma do art. 185, §2o e seus incisos, do CPP, sem que isso implique ofensa aos direitos fundamentais do adolescente infrator estabelecidos pela Constituição Federal e pelo ECA. Ademais, não restou demonstrado prejuízo ao adolescente, tendo a defesa contato prévio com o réu antes da realização da audiência acompanhada em tempo real pelo magistrado. Preliminar rejeitada.
2. O conjunto probatório converge para a certeza da prática das condutas narradas na representação.
3. Os apelantes, em juízo, confessaram a prática dos fatos narrados na representação. Inquiridas em juízo, todas as vítimas relatam a dinâmica delitiva e reconheceram os apelantes. Inviável se mostra a pretensão absolutória, com base nos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo, na medida em que a autoria restou sobejamente comprovada de acordo com as provas constantes dos autos.
4. A medidas de semiliberdade imposta aos adolescentes mostra-se proporcional e adequada ao caso concreto, tendo em vista a gravidade do ato infracional e suas circunstâncias pessoais dos acusados.
5. Apelação conhecida e desprovida.